Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715810-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública, em favor de LARISSA VIEIRA SILVA e PAMELLA MARINHO DE JESUS VEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, na Ação Penal 0705506-03.2021.8.07.0003, que decretou a prisão preventiva das pacientes. Em suas razões (Id 25748082), a impetrante relata que as pacientes foram denunciadas pelas supostas práticas dos crimes previstos no artigo 157, §2o, II, e no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, porque teriam, no dia 14 de fevereiro de 2021, forma livre e consciente, subtraído, em concurso de pessoas, um aparelho celular Apple Iphone 11, três óculos marca Oakley, uma pulseira em prata marca Vivara, uma aliança em prata, e R$ 3.200,00 em espécie, um aparelho celular Samsung J7 Prime, um aparelho celular Samsung Galaxy J5 Prime, um perfume Portinari, uma blusa de frio marca Oakley e duas chaves de carro pertencentes às vítimas Heberton A. I. e José W. F. L., após impossibilitarem a resistência destes por meio de medicamento entorpecente. Ainda, a paciente Pâmella teria, no dia 05 de fevereiro de 2021, de forma livre e consciente, subtraído, em concurso de pessoas, aparelhos de celulares, notebook, TV, micro-ondas, tênis, R$ 380,00 em dinheiro e uma camisa especial do Flamengo dedicada ao Ronaldinho Gaúcho, das vítimas Jaime N. de M. O. e Guilherme M. B., após impedir a resistência destes por meio de medicamento entorpecente. Afirma que a paciente Larissa Vieira Silva é mãe de LVVM (nascida em 23 de fevereiro de 2019) e de YMVS (nascido em 14 de setembro de 2014), e a paciente Pâmella Marinho de Jesus Vieira é mãe de AJMFS (nascida em 27 de outubro de 2015) e de GHMFS (nascido em 18 de janeiro de 2018), em ambos os casos conforme certidões de nascimento anexo (ids 25748093 e seguintes). Defende a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de mães de filhos de até doze anos de idade incompletos, conforme o artigo 318, inciso V, do CPP por decisão liminar e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Verifica-se que as pacientes foram denunciadas como incursas nas penas do artigo 157, §2o, II, e do artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. A decisão que decretou a prisão preventiva das pacientes foi assim fundamentada (id 91898605): “[...] No caso, as ora representadas PÂMELLA MARINHO DE JESUS VIEIRA e LARISSA VIEIRA SILVA, em tese, exerciam a função de seduzir e atrair as supostas vítimas do esquema criminoso que se utiliza de medicamentos para dopar as vítimas com o intuito de subtrair-lhes seus pertences e valores – o popularmente conhecido “golpe do boa noite Cinderela”. Nesse sentido, cabe destacar que PÂMELLA MARINHO DE JESUS VIEIRA está sendo processada por crime semelhante ao descrito neste feito, em tese, em companhia das acusadas SHIRLEY MARINHO DA SILVA e ANA CRISTINA MOURA EVANGELISTA, perante a 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF nos autos n. 0719825-32.2019.8.07.0007. Por outro lado, a representada LARISSA VIEIRA SILVA está sendo processada nos autos da ação penal n. 0007719-34.2018.8.07.0001 pelo deito descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no 11.343/2006 perante a 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sendo que já há, inclusive, sentença condenatória proferida no feito. [...] É de se considerar também que, segundo consta dos autos, os representados PÂMELLA, LARISSA e GUSTAVO, além de terem sido reconhecidos por fotografia, “com absoluta segurança e presteza” (ID 89366480, ID 89366481 e ID 89366465), pelos ofendidos JOSÉ W. F. L. e Jean C. E. L., a representada ANA CRISTINA, em seu depoimento, em sede policial, apontou a participação dos três representados no esquema criminoso”. Grifou-se. De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20.02.2018, ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, estabeleceu três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça; b) delitos perpetrados contra os descendentes, ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. No caso, muito embora as pacientes sejam genitoras de crianças menores de 12 anos de idade, o crime foi cometido com violência imprópria contra as vítimas (golpe do “boa noite cinderela”), de modo que, em uma análise inicial, entendo não ser cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, não havendo que se falar, em uma análise inicial, em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações à autoridade nomeada coatora. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 26 de maio de 2021 16:07:11. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator